Tribunal: TJES
Processo: 0013157-49.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013157-49.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARIA SALETE COELHO BONNA COELHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor de BV FINANCEIRA, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a r. Sentença (fls. 365-369 do arquivo em PDF, vol. 01) que, nos autos da ação de revisão contratual combinada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela apelada em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade de cláusula contratual da cédula de crédito bancário (fls. 117-119 do arquivo em PDF, vol. 01) em relação às tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, determinando a devolução em dobro das quantias cobradas e pagas em relação à tais encargos.

Em suas razões recursais (fls. 125-153 do arquivo em PDF, vol. 02),
BANCO VOTORANTIM S.A.
alega, em síntese, que a cobrança das tarifas e a contratação do seguro prestamista foi legal e está em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores. Sustenta, ainda, que deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da r. sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer que os consectários legais sejam atualizados única e exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da fixação da indenização.

Às fls. 161-195 do arquivo em PDF, vol. 02, o Banco apelante apresentou contrarrazões ao seu próprio recurso.

Intimada, a apelada manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (fl. 227 do arquivo em PDF, vol. 02), sob o fundamento de que “causa estranheza” o fato de que o réu apresentou recurso de apelação e contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor de BV FINANCEIRA, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a r. Sentença (fls. 365-369 do arquivo em PDF, vol. 01) que, nos autos da ação de revisão contratual combinada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela apelada em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade de cláusula contratual da cédula de crédito bancário (fls. 117-119 do arquivo em PDF, vol. 01) em relação às tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, determinando a devolução em dobro das quantias cobradas e pagas em relação à tais encargos.

Em suas razões recursais (fls. 125-153 do arquivo em PDF, vol. 02),
BANCO VOTORANTIM S.A.
alega, em síntese, que a cobrança das tarifas e a contratação do seguro prestamista foi legal e está em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores. Sustenta, ainda, que deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da r. sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer que os consectários legais sejam atualizados única e exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da fixação da indenização.

Às fls. 161-195 do arquivo em PDF, vol. 02, o Banco apelante apresentou contrarrazões ao seu próprio recurso.

Intimada, a apelada manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (fl. 227 do arquivo em PDF, vol. 02), sob o fundamento de que “causa estranheza” o fato de que o réu apresentou recurso de apelação e contrarrazões.

Inicialmente, quanto ao pedido de não conhecimento da apelação, entendo que o simples fato de que o recorrente apresentou “contrarrazões” ao seu próprio recurso não é motivo suficiente para o seu não conhecimento, tratando-se, aparentemente, de mero erro material, sem o condão de influenciar no julgamento da causa. Mormente quando verificamos que a fundamentação apresentada nas “contrarrazões” está em consonância com com a fundamentação apresentada nas razões recursais.

Entendo, portanto, que devem ser desconsideradas as contrarrazões apresentadas pelo Banco recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Contextualizando a demanda, verifica-se que ela foi ajuizada pela apelada com o objetivo de revisar mútuo bancário contratado para financiamento de automóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade de cláusula contratual da cédula de crédito bancário em relação às tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, determinando a devolução em dobro das quantias cobradas e pagas em relação a tais encargos. Contra essa decisão, o requerido apresentou irresignação recursal.

Pois bem. Acerca da cobrança de “Tarifa de Avaliação” e “Registro de Contrato” o c. STJ firmou a seguinte tese:

Tema 958 –
[...].2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese, a despeito do valor cobrado a título de avaliação encontrar-se dentro de uma razoabilidade, não há nos autos comprovação de que o serviço foi prestado, motivo pelo qual deve ser decotada sua cobrança.

Outrossim, com relação ao “Registro de Contrato”,

não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito, razão pela qual deve ser extirpada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM ILEGALIDADE CONSTATADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
5- Não obstante estar previsto no contrato a cobrança de registro de bem não há, nos documentos juntados aos autos, a comprovação de que tenha havido a averbação junto ao DETRAN, conforme alegação da financeira. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150249703, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SERVIÇO CUJA PRESTAÇÃO NÃO FORA COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - PRECLUSÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Também fixada no Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem.

No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve comprovação da efetiva prestação do serviço em momento processual oportuno, sendo de todo inadequado, à luz da preclusão, que o demandado utilize de documento pretérito aos fatos articulados para tentar efetivar a comprovação do serviço somente em sede recursal.
2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150087852, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Com relação ao
pagamento de seguro
, também foi firmada tese no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(Tema 972).

No caso dos autos, extrai-se do contrato ((fls. 117-119 do arquivo em PDF, vol. 01) que não foi permitido à contratante concluir o negócio sem a aquisição do seguro, não havendo informação acerca de sua facultatividade ou da possibilidade de que fosse contratado com outra instituição financeira, tendo a apelada realizado a contratação com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômica da requerida, ora apelante. Assim, deve ser considerada nula a cláusula contratual.

Esse é o entendimento perfilhado pela jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor (REsp 1639259/SP)
. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Com relação ao pedido para que seja aplicada a taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, a serem aplicados desde a fixação da indenização, verifico, inicialmente, que na r. sentença não houve a fixação de qualquer índice de correção dos valores da condenação.

Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo juiz, independente de pedido ou recurso da parte. Outrossim, a jurisprudência deste eg. TJES firmou-se no sentido de que o montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) Nessa esteira:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DESTE EGREGIO TJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Defende o Embargante que o acórdão padece do vício de contradição e de omissão, porquanto não reconheceu que o valor das taxas administrativas cobradas indevidamente deve ser restituído com a incidência dos juros previstos no contrato. 2. O recurso não merece ser acolhido, todavia, verifica-se ser o caso de adequação do acórdão embargado ao entendimento consolidado neste e. Tribunal de Justiça, de modo que, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, colho do ensejo para determinar que
sobre o valor da condenação, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

3. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus . (STJ, REsp 1924606).
4. Inobstante não estejam presentes os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, devem ser conhecidos os Embargos de Declaração para corrigir o equívoco de ofício apontado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023465-40.2018.8.08.0024 APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: MARIA JOSE DIAS AMADOR GIL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - MORTE DO TITULAR DEPENDENTE - MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. É assegurada aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida (Lei nº 9.656/1998, artigo 30, § 3º). 3. A Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, face ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor, veiculados na Lei nº 8.078/1990. 4. Por mais que o boleto tenha sido emitido por um terceiro, que, no caso, é a ADUFES, a apelante integra a cadeia de fornecimento de serviços médicos e hospitalares, afastando, assim, a hipótese de ilegitimidade aventada. 5. Ficam mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, eis que quantia suficiente para remunerar os serviços prestados sem importar enriquecimento sem causa. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) do valor da condenação totalizando com os honorários sucumbenciais 16% (dezesseis por cento) do valor da condenação.
6. O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180208159, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Dessa forma, mantenho a condenação e, suprindo a omissão do julgado recorrido, determino que o montante a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para,
mantendo a condenação, determinar que o montante a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela SELIC.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É ilegal o repasse ao consumidor da cobrança da Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato se não comprovada pela instituição financeira efetiva prestação e o pagamento por tais serviços.

2 – A cobrança de seguro é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico. Hipótese verificada nos autos.

3 - O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

4 - A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus . (STJ, REsp 1924606).

5 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.